Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO PELO BANCO APÓS SENTENÇA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo na obrigação de fazer consistente na liberação da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) depositada na conta bancária da autora, bem como valores depositados posteriormente à título de dividendos, sob pena de fixação de multa.
2. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto a pessoas jurídica ré enquadra-se ao conceito de fornecedor do art. 3o do CDC, ao passo que a autora se ajusta ao conceito de consumidor, previsto no art. 2o do aludido diploma legal.
3. De acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, percebe-se que a parte autora/recorrida cumpriu seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), porquanto demonstrou documentalmente ser destinatária de transação, no dia 2/12/2020, da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), para a conta bancária mantida com o banco/apelante, além do recebimento de dividendos pagos pela Petrobras, bem como a retenção dos numerários pela instituição financeira.
4. A inversão do ônus da prova impôs à instituição financeira comprovar as razões que justificassem o bloqueio da quantia existente na conta bancária da recorrida. Entretanto, em contestação, o banco recorrente se limitou a arguir a regularidade da prestação dos serviços, para cobrança de tarifas bancárias, sem apresentação de qualquer documento que apontasse que os recursos existentes na conta bancária da consumidora estavam disponíveis para transação ou que houve retenção legítima, em descompasso com o art. 373, II, do CPC.
5. Somente em grau recursal houve a juntada de extrato bancário. Porém, de forma extemporânea, por não se tratar de documento novo e sem motivo hábil para sua não apresentação na fase instrutória, à luz dos arts. 434, 435 e 1.014, todos do CPC. Ressalta-se, ainda, a título argumentativo, que os documentos extemporâneos apontam a existência de saldo em favor da recorrida, mesmo após a cobrança das tarifas bancárias, sem indicação de justificativa plausível para a retenção integral do numerário.
6. Recurso conhecido e desprovido.